Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-22.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001642-22.2011.8.14.0013

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: PERY GONCALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-22.2011.8.14.0013

EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: PERY GONCALVES ROCHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CPC/73. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE FIXADA EM SEDE PROVISÓRIA. ALEGADOS ERROS MATERIAIS. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE REITEROU ENTENDIMENTO ALCANÇADO TANTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTECEDENTE QUANTO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. MATÉRIA PROFUNDAMENTE EXAMINADA. TESE DA IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DO EMBARGADO EM PLANO DE SAÚDE. VÊ-SE QUE EM SEDE DA ANÁLISE DA AÇÃO CAUTELAR INEXISTE NOS AUTOS PROVA DA MENCIONADA IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEVE SER EXAMINADA EM AÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há ausência de fundamentação quando a sentença apenas reitera suscintamente o entendimento exposto em atos jurisdicionais que anteriormente examinaram em larga fundamentação o mesmo caso;

II – Tratando-se de ação cautelar prevista no CPC/73, depreende-se que a análise do caso deve ponderar a natureza provisória da referida ação;

III – Desse modo, percebe-se que inexiste nos autos prova inequívoca da impossibilidade da manutenção do embargado em plano de saúde até posterior deliberação judicial no devido processo de conhecimento;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-22.2011.8.14.0013

EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: PERY GONCALVES ROCHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
PERY GONCALVES ROCHA
.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CPC/73. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A MEDIDA CAUTELAR CONFIRMANDO LIMINAR ANTERIOR. AÇÃO PRINCIPAL AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO NO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA NÃO IMPLICA EM NULDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MEDIDA PERTINENTE. ACESSO AO ATENDIMENTO MÉDICO DE PESSOAS IDOSAS E QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTS. 796 E SS DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 14654344).

Arguiu a embargante que o acórdão quedou em dois erros materiais. Nesse sentido, alega que a decisão colegiada ocorreu em erro ao não notar a
ausência de fundamentação da sentença prolatada. De outro modo, sustenta que também houve vício quando o acórdão deixou de perceber a impossibilidade do restabelecimento do plano de saúde do embargado (ID. 14810380).

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 14958933).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001642-22.2011.8.14.0013

EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: PERY GONCALVES ROCHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto pelo art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Antes de tudo, faz-se importante esclarecer que a demanda em piso se trata de ação cautelar proposta sob a vigência do CPC/1973. Eis que, desse modo, o presente recurso merece ser analisado sob a ótica do Código anterior.

Primeiramente, verifica-se que o acórdão observou a questão da fundamentação da sentença e formulou entendimento no sentido de considerar que o juízo singular apenas teria proferido
decisum
suscinto, vide a existência de fundamentadas decisões anteriores proferidas na mesma lide que examinaram a mesma matéria. Nesse sentido, compreendeu-se que a sentença cerne da presente apelação apenas retificou a fundamentação dessas decisões anteriores.

É o entendimento que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão:

Por outro lado, por mais que o decisum tenha sido proferido de maneira sucinta, inexiste falta de fundamentação no ato jurisdicional tão somente pelo fato que o magistrado deixou de se alongar profundamente as teses de defesa. Em somatório a isso, tem-se também que a decisão se deteve a confirmar tutela cautelar, sendo suficiente a fundamentação proferida na decisão singular (ID. 14654344).

Portanto, depreende-se que a sentença cerne da presente apelação (ID. 2150550) apenas se expressou suscintamente por confirma compreensão alcançada em decisão interlocutória anterior (ID. 2150531). Tudo isso, ainda, corroborado por anterior acórdão que examinou a mesma matéria em sede de recurso de agravo de instrumento (ID. 2150545).

Logo, percebe-se que inexiste defeito de fundamentação na sentença observada, visto que essa restou suscinta em virtude de uma série de atos jurisdicionais praticados anteriormente e que restaram suficientemente fundamentados.

Por outro lado, percebe-se que inexiste também o segundo erro material afirmado: tratando-se de Ação Cautelar proposta sob a vigência do CPC/1973, notório que o caso fora julgado conforme o caráter provisório deste tipo de ação. Nesse sentido, observa-se que o acórdão fundamentou seu entendimento no sentido de admitir que ainda não restava suficientemente evidente das provas juntadas pela embargante que a medida determinada pelo juízo se fazia impossível de ser praticada. Na verdade, vê-se de uma maneira inequívoca que diante da natureza cautelar da ação, notava-se que a probabilidade do direito estava provisoriamente ao lado do ora embargado. Além disso, cumpre ressaltar, depreendeu-se que tal entendimento não conduziria a qualquer risco de dano para com a embargante.

Pela oportunidade, vejamos trecho do acórdão onde tal entendimento é evidente:

D
essa forma, considerado o que consta nos autos, vislumbra-se que a sentença não merece por ora retoque, eis que inexiste a sua alegada nulidade e os documentos por momento apresentados não permitem aferir de forma inequívoca que a cobrança cerne do litígio é devida, ademais a elucidação a respeito dos valores decorrentes do plano de saúde em questão serão averiguados na instrução no processo principal, de modo que neste momento, se mostra viável assegurar o acesso aos beneficiários aos atendimentos médicos que necessitarem, haja vista serem pessoas idosas e que fazem tratamento de saúde, de modo que se houverem valores a ser posteriormente adimplidos poderá ser cobrado, no entanto, incorrera em periculum in mora inverso a negativa de acesso a cobertura médico-hospitalar aos apelados. Neste sentido, vejamos o art. 798, 807 e 809 do CPC/73 [...] (ID. 14654344).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025